Tribunal: TJDFT
Processo: 0741673-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO SUBMISSÃO. CÓDIGO CIVIL. SUBMISSÃO. HOME CARE. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DO SERVIÇO. RELATÓRIOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a agravante impugna os fundamentos que sustentam a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. As operadoras privadas de saúde não podem negar o fornecimento de home care sob o fundamento de inexistência de previsão contratual, legal, ou no rol da ANS, porquanto não configura procedimento, evento ou medicamento diverso dos previstos; trata-se de alternativa à internação hospitalar.
3. A não submissão dos planos de saúde de autogestão ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 608 do STJ) não afasta a obrigatoriedade de fornecimento de home care, porquanto subsiste a vinculação ao regramento contratual do Código Civil, sobretudo no que concerne à boa-fé objetiva e aos seus desdobramentos.
4. No caso em apreço, a agravada, pessoa idosa, anexou aos autos de origem relatórios de médicos de especialidades diversas que atestam sua condição de saúde e a necessidade de submissão ao home care, documentos que, em sede de antecipação de tutela, são suficientes para configurar a probabilidade do seu direito, sem prejuízo da adequada instrução processual na origem a respeito da adequação do serviço de home care ao seu quadro se saúde.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.